Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA TIPO C. QUESTÃO No 4. ERRO GROSSEIRO E ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DEBATE SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. QUESTÃO No 31. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO COM A PREVISÃO DO EDITAL. COBRANÇA DE CONHECIMENTO DE SÚMULA CANCELADA. PREVISÃO EXPRESSA DE EXIGIBILIDADE APENAS DE NORMAS VIGENTES. ANULAÇÃO DA QUESTÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.
1.2. No caso, a discussão trazida à apreciação do Judiciário pelo impetrante cinge-se a estabelecer se houve erro grosseiro e ilegalidade na avaliação de 2 (duas) questões objetivas aplicadas durante o concurso para provimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – Cargo 103 do Edital no 01/2022 – ATUB e o impetrante instruiu os autos com os elementos de prova que considera suficientes para realizar o exame de compatibilidade entre a avaliação e as disposições editalícias.
1.3. A análise sobre o conteúdo probatório, se corrobora ou não o argumentado na petição inicial, conduz à denegação ou à concessão da segurança e é questão afeta ao mérito do mandamus. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
2. Tratando-se de mandado de segurança de decisão que visa à anulação de questão objetiva e atribuição de pontuação a candidato de concurso público e sendo o IADES a banca examinadora contratada para a elaboração e aplicação das provas do concurso público e contendo o edital do certame previsão sobre a responsabilidade da banca examinadora quanto à análise e julgamento de impugnações, dentre as quais estão os eventuais recursos interpostos pelos candidatos, evidente a legitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do writ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA.
3. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital.
3.1. “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (STF. Tema 485. RE 632.853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
4. Em relação à questão no 4, da prova tipo C, do cargo 103 do certame, não se verifica o erro grosseiro e a ilegalidade apontados. Analisados os elementos apresentados nos autos, verifica-se que a questão indicada demandou dos candidatos conhecimento e interpretação do enunciado e a banca examinadora fundamentou de maneira razoável e adequada a assertiva impugnada. Na verdade, pretende o impetrante discutir o mérito da questão e, para dirimir a controvérsia, seria necessário o exame do seu conteúdo, o que afasta a atuação do Judiciário em substituição à banca examinadora, neste aspecto.
5. O edital de abertura do concurso público da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas previu que as normas indicadas no conteúdo programático para cada cargo se referiam às redações vigentes no momento da publicação editalícia, ocorrida em 18/11/2022.
5.1. No caso concreto, em relação à questão no 31 da prova objetiva do tipo C (cargo 103) exigiu-se o conhecimento do enunciado da Súmula no 7/2018 do TARF/DF, cancelada desde 10/06/2021.
5.2. A questão que exige conhecimento do candidato sobre regramento não mais vigente, quando da publicação do edital de abertura do concurso público, aborda conteúdo incompatível com o edital do certame e está, dessa forma, eivada de nulidade.
6. “É nula a questão de prova objetiva cuja resposta demanda o conhecimento de parte de legislação expressamente excluída do conteúdo programático previsto no edital.” (AgInt no RMS n. 63.235/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)
7. Havendo ofensa ao direito líquido e certo do candidato impetrante de ter anulada uma das duas questões de prova impugnadas e ser-lhe atribuída a respectiva pontuação, a ordem deve ser concedida, em parte.
8. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.